Tribunal: STF
Processo: AI 788542
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2008.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que, ao declarar nula a concessão real de uso sem a realização de licitação, condenou, o ora agravante, a se abster de qualquer atividade que possa alterar a situação física da área institucional, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da matéria à luz de normas infraconstitucionais.



    A pretensão do agravante de afastar a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação ao Município demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como exigiria a análise da legislação processual que regula a matéria, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.